Tribunal: TJPA
Processo: 0031951-14.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA E POSSÍVEL MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em questão, conforme relatado cima, o embargante aduz que não teria sido apreciado fato superveniente relevante, pois poderia ter havido condenação em correção monetária pelo IPCA-E, questão que estaria suspensa pelo STF após oposição de embargos declaratórios nos autos do RE 870947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux. 2. Os juízes e os tribunais deveram observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, conforme disposição expressa contida no art. 927, III do CPC/2015.3. Em razão da rejeição dos embargos declaratórios, no presente caso, devida a aplicação imediata do TEMA 810 do STF e combinação com o decidido pelo STJ quando do julgamento do TEMA 905.3. Devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.4. Especificamente para situações como a dos autos a tese ficou redigida da seguinte maneira: ?As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).?

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031951-14.2008.814.0301
.
COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO
EMBARGADO:
ROBERTO NAZARENO MORAES DE MORAES
.
ADVOGADA: ANGELA CALANDRINI FULCO (OAB/PA 28.100) E OUTROS
RELATORA:
DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA E POSSÍVEL MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em questão, conforme relatado cima, o embargante aduz que não teria sido apreciado fato superveniente relevante, pois poderia ter havido condenação em correção monetária pelo IPCA-E, questão que estaria suspensa pelo STF após oposição de embargos declaratórios nos autos do RE 870947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux.
2. Os juízes e os tribunais deveram observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, conforme disposição expressa contida no art. 927, III do CPC/2015.
3. Em razão da rejeição dos embargos declaratórios, no presente caso, devida a aplicação imediata do TEMA 810 do STF e combinação com o decidido pelo STJ quando do julgamento do TEMA 905.
3. Devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
4. Especificamente para situações como a dos autos a tese ficou redigida da seguinte maneira: ¿As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).¿
ACÓRDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão n. 298967, nos autos de ação visando obter ressarcimento de preterição proposta por
ROBERTO NAZARENO MORAES DE MORAES
.
O embargante (fls. 342/343) aduz que inicialmente, esta Corte julgou os embargos de declaração opostos em face do acordão n. 169.142, este, à época, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, com julgamento pela 4ª Câmara Cível isolada, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do ESTADO DO PARÁ tão somente para aplicar o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97 para fins de correção monetária e juros, mantendo a sentença impugnada em suas demais disposições.
Suscita, ainda, que o acordão 298.967 não teria apreciado fato superveniente relevante, pois poderia ter havido condenação em correção monetária pelo IPCA-E, questão que estaria suspensa pelo STF após oposição de embargos declaratórios nos autos do RE 870947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux.
Por isso, defende que seriam cabíveis novos embargos declaratórios.
A parte embargada apresentou contrarrazões (fls. 348/349) pugnando pelo seu desprovimento.
À fl. 351, foi determinado o sobrestamento do feito.
Às fls. 355/356, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes proferiu despacho retornando os autos ao presente gabinete, em função do julgamento dos referidos embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, entendo necessário sanar a omissão apontada, ainda mais em se tratando de questão de ordem pública.
No caso em questão, conforme relatado cima, o embargante aduz que não teria sido apreciado fato superveniente relevante, pois poderia ter havido condenação em correção monetária pelo IPCA-E, questão que estaria suspensa pelo STF após oposição de embargos declaratórios nos autos do RE 870947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux.
Pois bem, considerando que os consectários legais consistem em matéria de ordem pública, conhecível, inclusive de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Passo à análise dos fundamentos recursais.
Destaco, primeiramente, que os juízes e os tribunais deveram observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, conforme disposição expressa contida no art. 927, III do CPC/2015:
¿Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:
(...)
III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;¿
Nesse contexto, o STF proferiu julgamento dos embargos declaratórios, nos autos do RE 870.947/SE, assim ementado:
¿
Decisão:
(ED) O Tribunal, por maioria,
rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.¿
Por isso, em razão da rejeição dos embargos declaratórios, no presente caso, devida a aplicação imediata do TEMA 810 do STF e combinação com o decidido pelo STJ quando do julgamento do TEMA 905.
Assim, devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ademais, especificamente para situações como a dos autos a tese ficou redigida da seguinte maneira:
¿As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E
;
c
) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).¿
No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.
Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").
Nesse compasso, deve ser conhecido os embargos declaratórios, e provido, para sanar omissão quanto à fixação dos consectários legais, porém, sem modulação dos efeitos de decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e dou provimento, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.
É o voto.
Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora